Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706876-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO SAFRA S A, ITAU UNIBANCO S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, porque o recurso que será julgado é o agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora